Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705024-38.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ANDRE DA SILVA APELADO: R2 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, FERNANDA CARNEIRO BATISTA, RUDSON REGE AGUIAR SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MÁRCIO ANDRÉ DA SILVA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido do apelante para decretar a rescisão contratual e condenar os réus a devolver as quantias recebidas, bem como devolução dos direitos e pagamento de multa. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Na petição inicial o apelante destaca o interesse na conciliação. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 23 de abril de 2021 12:51:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador